Tribunal: TJMT
Processo: 0004934-21.2014.8.11.0004
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004934-21.2014.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VALDEMIR JOSE DA SILVA - CPF: 362.565.011-87 (APELADO), GESSYKA DE SOUZA RONDON ROCHA - CPF: 005.016.371-09 (ADVOGADO), OSVALDO JOSE DA SILVA FILHO - CPF: 362.565.101-78 (APELADO), CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA - CNPJ: 53.503.652/0001-05 (APELANTE), JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - CPF: 619.634.029-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA - CNPJ: 53.503.652/0001-05 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - CPF: 619.634.029-87 (ADVOGADO), GESSYKA DE SOUZA RONDON ROCHA - CPF: 005.016.371-09 (ADVOGADO), OSVALDO JOSE DA SILVA FILHO - CPF: 362.565.101-78 (EMBARGANTE), VALDEMIR JOSE DA SILVA - CPF: 362.565.011-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM ESTADO DE MATO GROSSO – IGUALDADE DE TRATAMENTO – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DIVERSA DA CAUSA DE PEDIR – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – FUNDAMENTO CLARO E PRECISO – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1 – Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2 – O acórdão embargado examinou o cotejo probatório para afastar a nulidade processual suscitada pela parte embargante, pois as questões envolvendo cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva, igualdade de tratamento, fundamentação jurídica diversa da causa de pedir e responsabilidade solidária com o Ente Público Estadual, foram devidamente fundamentadas de forma clara e precisa, na observância do princípio do livre convencimento motivado, para concluir pela manutenção dos danos materiais e morais em favor do administrado, portanto, o embargante pretende a rediscussão da matéria, o que é incabível pela via dos embargos declaratórios.

3 – Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA em face do v. acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo embargante, com o fim de reconhecer a responsabilidade civil da parte embargante quanto aos danos provocados no imóvel da parte embargada e, consequentemente, manutenção da condenação por danos materiais no valor de R$ 16.251,50 (dezesseis mil e duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos) e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante decisão proferida no id. 195411166.

O Embargante sustenta, em síntese, omissão do r. acordão quanto à alegação de cerceamento de defesa, vez que o julgamento antecipado da lide considerou prova testemunhal da parte embargada, mas sem oportunizar as provas requeridas pela parte embargante, o que a seu ver ocorreu nulidade por inobservância de igualde de tratamento e violação ao devido processo legal e ampla defesa.

Assevera omissão quanto à suscitada fundamentação jurídica indicada na petição, no caso desapropriação indireta e, mesmo assim, a fundamentação para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva ocorreu de forma diversa da questão jurídica tratada na petição inicial, pois a questão de responsabilidade civil por falha na prestação do serviço, não foi arguida pela parte embargada.

Requer, ao final, seja sanado as suscitadas omissões, para reconhecer a nulidade por cerceamento de defesa, alteração da causa de pedir, bem como declarar a ilegitimidade passiva (id. 199272653).

Em contrarrazões, o Embargado ESTADO DE MATO GROSSO discorre pela rejeição dos embargos declaratórios (id. 200069167).

Sem contrarrazões dos Embargados VALDEMIR JOSÉ DA SILVA E OSVALDO JOSÉ DA SILVA FILHO (id. 202679660).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer das seguintes hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza), ou correção de erro material.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. (...) 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

Por sua vez, a parte embargante arguiu omissões no acórdão, quanto à inobservância do cerceamento de defesa e fundamentação jurídica diversa da pretendida pela parte embargada e, ainda, sustenta o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

Nesse aspecto, ao analisar a decisão embargada, atenta ao recurso oposto, verifica-se que as argumentações buscam a reapreciação da matéria, ou seja, o reexame do que foi decidido, vez que inexiste contradição, omissão, obscuridade ou erro material.

Isso porque o acórdão analisou de forma minuciosa o cotejo probatório dos autos e, na estreita via do princípio do livre convencimento motivado, afastou o alegado cerceamento de defesa.

Deve ser observado, por relevante, que apesar do pedido de produção de prova oral, o aresto embargado consignou que
“(...) a parte Apelante não demonstrou que a prova testemunhal teria influência para uma eventual improcedência do julgado, restando, portanto, afastado a nulidade pretendida”

(id. 195411166 – p. 4), na observância do art. 370 do CPC, logo, inexiste a suscitada omissão quanto ao art. 355, I, do CPC, bem como ausente ofensa à igualdade de tratamento entre as partes (art. 139, I, CPC), além da inexistência de violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, pois o acórdão observou o cotejo probatório dos autos para concluir pela ausência de elementos que prejudicaram a defesa, constando que o

“(...) Apelante CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA de prejuízo não restou demonstrado, pois manifestou e apresentou sua defesa nos autos, logo, não constam prejuízos em razão de não manifestação da parte apelante quanto à responsabilidade objetiva”
(id. 195411166 – p. 6).

Aliado a isso, inexiste omissão acerca da fundamentação do julgado diverso da causa de pedir.

Isso porque em que pese a petição inicial ter constado desapropriação indireta, porém na causa de pedir buscou indenização material e moral quanto aos danos praticados na sua área, sendo este dano provocado pela parte embargante durante a execução da obra na via estadual. Assim, o acórdão embargado observou que a sentença proferida pelo juízo singular além de reconhecer a responsabilidade civil solidária com o Estado de Mato Grosso, aplicou corretamente a previsão do art. art. 37, § 6º, da Constituição Federal, concluindo que tal conduta ilícita é passível de indenização, consignando as seguintes ponderações nas razões de decidir:

Inicialmente observo que o pedido de nulidade da sentença arguida pela Apelante CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA., ante a alteração da fundamentação jurídica, se confunde com o mérito e com ele será analisado.

No caso em concreto, o Juízo singular reconheceu a responsabilidade civil dos Apelantes e, ainda, em relação aos danos materiais e morais, observo que no decorrer do presente feito o projeto da pavimentação foi modificado, demonstrando a falha na construção do bueiro dentro da área da parte Apelada, sem comunicação ou autorização dos proprietários, gerando prejuízos materiais e morais (link da sentença no id. 140988714 – p. 379).

Nesse contexto, destaca-se que a responsabilidade civil objetiva estatal encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 608.880/MT. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Isso porque a hipótese dos autos envolve responsabilidade civil objetiva, bem como a alegação do Apelante CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA de prejuízo não restou demonstrado, pois manifestou e apresentou sua defesa nos autos, logo, não constam prejuízos em razão de não manifestação da parte apelante quanto à responsabilidade objetiva.

(...)

Com esses esclarecimentos, observa-se que se trata de fato incontroverso de que houve remoção da cerca para a construção do bueiro, sem comunicação prévia dos proprietários do imóvel rural, o que ocasionou prejuízos com a fuga de bovinos, cerca e pastagem danificadas, conforme fotos e documento de assistência técnica, emitida pela Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural S/A, subscrita pelo Engenheiro Agrônomo Nivaldo de O. Capucho, apresentados no id. 140988714 – p. 25/32.

A par disso, o conjunto de fotos apresentadas pela parte Apelante demonstra que à instalação do bueiro ocorreu de forma indevida, pois houve a retirada do material do imóvel após a irresignação da parte Apelada (id. 140988714 – p. 135/136). Entretanto, a retirada dos materiais, por si só, não afasta os danos causados quando da instalação dos bueiros de forma irregular dentro do imóvel.

(...)

Nesse diapasão, dos elementos probatórios contidos no processo, verifica-se o nexo de causalidade entre os prejuízos apontados e a conduta ilícita dos Apelantes. É de se concluir que se a obra estivesse corretamente planejada, com declaração de utilidade pública do imóvel, ante o acréscimo da faixa de domínio da rodovia para fins da execução da obra, bem como a devida notificação dos proprietários do imóvel sobre a remoção da cerca de arame, assim, evitando a fuga dos semoventes da propriedade, de modo que afasta a tese de ausência da responsabilidade de indenização.

Com isso, o contexto fático-probatório produzido nos autos, permite concluir pela culpa dos Apelantes para com a produção dos prejuízos narrados pelos Apelados, razão pela qual justifica a manutenção da condenação pelos danos pleiteados.

Nesse aspecto, revela-se ausência de violação aos artigos 10 e 492, ambos do CPC e artigos 5º, XXIV e 182, ambos da Constituição Federal, como pretende o embargante, pois a conduta ilícita na execução da obra, envolveu falha na prestação do serviço com a ausência do devido planejamento, vez que trata de execução de obra pública estadual, portanto, a conduta indevida, ocasionou prejuízos nas esferas material e moral ao administrado, consoante já reconhecido no aresto embargado.

Nesse ponto, registra-se que o acordão proferido no id. 195411166, pronunciou de forma clara e precisa quanto a legitimidade passiva da parte embargante, logo, responde pelos danos materiais e morais, consoante fragmento da decisão abaixo reproduzida:

Em que pese os argumentos da Apelante quanto à ilegitimidade passiva, registra-se que a construtora removeu parte da cerca da propriedade, para fins da execução da obra de pavimentação da rodovia, mesmo não existindo autorização do Poder Público ou anuência dos Apelados. Assim, a Apelante utilizou de meios ilegais para construir no imóvel um bueiro e, portanto, justificada a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Ademais, trata-se de execução de obra pública, fiscalizada pelo Ente Público Estadual e, portanto, na hipótese dos autos, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva tanto em relação a terceiros usuários como aos não usuários do serviço, na observância do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Nesse aspecto, observa-se instrumento de contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana e a Apelante, mediante licitação na modalidade de concorrência pública, tendo como objeto do contrato a execução dos serviços de pavimentação de rodovia (id. 140988714 – p. 122/132), de modo que é incontroversa a execução da obra pela Apelante, arcando com eventuais responsabilidades para com a prestação do serviço.

Nesse contexto, ausentes os vícios previstos pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, portanto, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024